Tribunal: TJBA
Processo: 8022576-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022576-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOAO LUIZ DE SOUZA CALMON

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. IDOSO E APOSENTADO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, movida por João Luiz de Souza Calmon, beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão. A decisão impugnada determinou a limitação dos reajustes de mensalidade aos índices autorizados pela ANS, bem como a emissão de boletos compatíveis e manutenção da cobertura sob pena de multa, diante de aumento de aproximadamente 69% no valor da mensalidade, sem justificativa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na legalidade da tutela de urgência deferida para limitar os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS, ante indícios de abusividade e impacto desproporcional sobre consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se em juízo de cognição sumária e reconhece a plausibilidade do direito e o perigo de dano, com base no art. 300 do CPC.

O reajuste de aproximadamente 69% no valor da mensalidade excede os índices da ANS e carece de justificativa atuarial ou técnica apresentada pela operadora.

O agravado é idoso e aposentado, o que reforça o risco de dano irreparável diante da impossibilidade de custear o novo valor e da ameaça de interrupção da cobertura médica.

O controle judicial é admitido mesmo em contratos coletivos, quando demonstrados indícios de abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A decisão preserva o direito fundamental à saúde, bem jurídico de máxima relevância constitucional, e respeita os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O reajuste de plano de saúde coletivo por adesão está sujeito ao controle judicial quando não demonstrada sua base atuarial ou proporcionalidade.

A tutela de urgência pode ser deferida para limitar os reajustes aos índices da ANS quando comprovada a plausibilidade do direito e o risco de dano, especialmente em relação a consumidor idoso.
A ausência de justificativas técnicas para aumentos elevados autoriza a intervenção judicial para garantir a continuidade da cobertura contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8022576-59.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravado,
JOÃO LUIZ DE SOUZA CALMON.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)